Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710802-98.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS RECORRIDO: SMILES S.A., BANCO DO BRASIL SA, GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., DECOLAR. COM LTDA., AIR CANADA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito